Tribunal: STF
Processo: ARE 1546264
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, IV, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO A ÁLBUNS, CARDS E CROMOS. PIS. COFINS. ALÍQUOTA ZERO. EQUIPARAÇÃO A LIVROS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que a imunidade tributária do art. 150, VI, “d”, da CF/1988 alcança álbuns de figurinhas, “cards” e cromos.



    2. Esse entendimento atrai a aplicação da alíquota zero de PIS/CONFINS, pois há equiparação desses produtos a livros.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.